Tribunal: TJSP
Processo: 1043824-56.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de duplicatas c.c. indenizatória por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recurso exclusivo da ré.

Nulidade da sentença – Inocorrência – A lide foi decidida dentro dos limites propostos pelas partes, em consonância com o princípio da congruência ou correlação, prevista nos artigos 141 e 492 do CPC – Preliminar

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de duplicatas c.c. indenizatória por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recurso exclusivo da ré.

Nulidade da sentença – Inocorrência – A lide foi decidida dentro dos limites propostos pelas partes, em consonância com o princípio da congruência ou correlação, prevista nos artigos 141 e 492 do CPC – Preliminar rejeitada.

Duplicatas – Prestação de serviços de movimentação interna de sucata e locação de equipamentos (empilhadeiras e trator) – Não pagamento das cártulas por descumprimento contratual da ré, por deixar de apresentar comprovantes de pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, como condição precípua para o pagamento – Possibilidade – Ré não comprovou a regularidade no recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários de seus colaboradores, assim como que pagou em dias as obrigações fiscais – Existência de diversas reclamações trabalhistas ajuizadas em face da autora em razão do inadimplemento das obrigações trabalhistas da prestadora de serviço ré – Descumprimento contratual pela ré torna legítima a retenção do pagamento das duplicatas pela autora, em consonância com a exceção de contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) – Inexigibilidade dos títulos reconhecida – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043824-56.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTAPOSTES
TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS
LTDA.,
é
apelada
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043824-56.2018.8.26.0100 - Voto 31911
2
VOTO No: 31911
APEL. No: 1043824-56.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: ESTAPOSTES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
APDO.: COMPANHIA SIDRÚRGICA NACIONAL

*Ação declaratória de inexigibilidade de duplicatas c.c.
indenizatória por danos morais
Sentença de parcial
procedência Recurso exclusivo da ré.

Nulidade da sentença Inocorrência A lide foi decidida
dentro dos limites propostos pelas partes, em consonância
com o princípio da congruência ou correlação, prevista nos
artigos 141 e 492 do CPC Preliminar rejeitada.

Duplicatas
Prestação de serviços de movimentação
interna de sucata e locação de equipamentos (empilhadeiras
e trator) Não pagamento das cártulas por descumprimento
contratual da ré, por deixar de apresentar comprovantes de
pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias,
como condição precípua para o pagamento Possibilidade
Ré não comprovou a regularidade no recolhimento dos
encargos
trabalhistas
e
previdenciários
de
seus
colaboradores, assim como que pagou em dias as
obrigações fiscais Existência de diversas reclamações
trabalhistas ajuizadas em face da autora em razão do
inadimplemento das obrigações trabalhistas da prestadora
de serviço ré Descumprimento contratual pela ré torna
legítima a retenção do pagamento das duplicatas pela
autora, em consonância com a exceção de contrato não
cumprido (art. 476 do Código Civil) Inexigibilidade dos
títulos reconhecida Recurso negado.*

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de títulos c.c.
indenizatória
por
danos
morais
ajuizada
por COMPANHIA
SIDRÚRGICA
NACIONAL em face de ESTAPOSTES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.,
julgada em parte procedente pela r. sentença de fls. 4132/4137, integrada a fls. 4147, “para
declarar inexigíveis as dívidas protestadas sob no 2018.04.18.0851-2 e 2018.04.18.0853-0,
perante o 8o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo, bem como dos
protestos lavrados sob protocolo 872-3 e 873-2, perante o 9o Tabelião de Protesto de
Letras e Títulos de São Paulo, do protesto lavrado sob no 859-6 perante o 10o Tabelião de
Protesto de Letras e Títulos de São Paulo no 0270-80 e 0443-96 perante o 6o Tabelião de
Protesto de Letras e títulos de São Paulo relativos aos títulos de no 6378, 41121, 10512 e
6377. Reciprocamente sucumbentes, cada parte arcará com o pagamento das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043824-56.2018.8.26.0100 - Voto 31911
3
despesas processuais a que deu causa e honorários advocatícios da parte contrária.
Vedada a compensação (CPC, art. 85, §14), os últimos são ora fixados em 10% do valor
atualizado dos débitos impugnados para os patronos da autora e 10% do valor do pedido
de indenização por danos morais em favor do réu, em ambos os casos atenta ao grau de
zelo dos patronos, ao tempo decorrido e à complexidade da demanda”.

Apela a ré (fls. 4151/4159), sustentando, em preliminar, nulidade
da sentença em razão do julgamento da lide em dissonância a causa de pedir e pedidos,
adotando “como critério um raciocínio surpresa, justamente a que a lei processual quer
impedir e esse fato, por si só, autoriza a reforma perseguida nesse apelo haja vista o
impedimento da utilização de razão de decidir surpresa, e não se diga que o r. juízo está
adstrito às razões trazidas pelas partes no processo, pois o art. 10 do CPC visa espancar
qualquer dúvida sobre essa questão” (fl. 4155). Alega que os contratos de prestação de
serviços e locação de equipamentos celebrados entre as partes perfazem atos jurídicos
perfeitos, cada qual individualizando os deveres e obrigações da contratante autora,
inexistindo interligação contratual entre eles. A autora descumpriu sua obrigação
contratual, deixando de pagar as contraprestações respectivas, legitimando as cobranças e
protestos das duplicatas em exercício regular de direito da credora. No ato das
contratações, a requerente não considerou importante a existência de antecedentes ônus
trabalhistas da ré, não podendo, assim, esquivar-se dos pagamentos devidos ao argumento
de não apresentação de documentos previdenciários e trabalhistas. A conduta da autora,
pretendendo esquivar-se da realização de pagamentos, afronta os princípios da boa-fé
objetiva e função social do contrato. Especificamente sobre o contrato de locação, aduz que
a autora usufruiu dos equipamentos locados e nada pagou, sendo assim regulares as
cobranças e protestos das duplicatas, pena de enriquecimento sem causa. Assevera quanto a
impossibilidade de retenção de valores, porquanto deixou a requerente de especificar o
valor do “risco trabalhista” decorrente das reclamações trabalhistas contra ela ajuizadas.
Pugna pelo provimento do recurso.

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 4193/4204).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de títulos c.c.
indenizatória por danos morais em razão de injustificadas cobranças e protestos das
duplicatas no 10359, de R$73.933,90; no5310, de R$147.423,68; no 191.041,14; no
192.106,25; no 10513, de R$9.751,95, no 6378, de R$10.179,00; no 41121, de R$6.100,96;
no 10512, de R$7.842,10; e no 6377, de R$11.377,80, no valor total de R$649.756,78.

Relata a autora, na inicial, o não pagamento das cártulas deu-se
em razão da falta de apresentação de documentos comprobatórios de pagamentos de
encargos trabalhistas e previenciários dos empregados da ré alocados para a autora.

Assim, como a ré não cumpriu de forma satisfatória suas
obrigações contratualmente previstas, possível a retenção do pagamento das duplicatas pela
autora, diante da exceção do contrato não cumprido, visando proteger a contratante de
eventual assunção de responsabilidade trabalhista e previdenciária.

Pediu
declaração
de
inexigibilidade
das
duplicatas,
cancelamento/anulação dos protestos e indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043824-56.2018.8.26.0100 - Voto 31911
4
A r. sentença apelada possui a seguinte fundamentação:

“Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais,
passo à análise do mérito. São incontroversas: (i) a contratação dúplice entre as partes
(locação e prestação de serviços); (ii) o não pagamento de parcelas pela autora à ré; (iii)
o inadimplemento de obrigações trabalhistas e previdenciárias pela ré; (iv) a
responsabilização objetiva da autora perante a justiça laboral por estas dívidas e
consequente desembolso.
Controverte-se o fato de as dívidas ora cobradas serem
imputadas ao contrato de locação de bens celebrado entre as partes e não ao contrato de
prestação de serviços, que conta com a cláusula de retenção e indenização trabalhista.
No entanto, o argumento da ré é insustentável.
A contratação entre as partes não foi individualizada, mas sim
feita em conjunto. Trata-se dos chamados contratos em rede ou interligados. São
contratos que, apesar de celebrados individualmente, somente fazem sentido se
entendidos como uma realidade de troca de bens e serviços integrada.
Ora, o contrato que consta de fls. 42/54 é de locação de
equipamentos (empilhadeiras e trator), ao passo que o contrato de fls. 55/64 é de
prestação de serviços para remanejamento de sucatas, ambos assinados em 16 de
novembro de 2016.
A interligação dos contratos fica evidenciada também pelo fato
de os intermediadores de ambas as empresas serem os mesmos, bem como o local de
execução do contrato (Araucária/PR) como consta a fls. 51 e 55, assim como o período
de ambos é coincidente (entre dezembro de 2016 e novembro de 2019).
Também completa o quadro o fato de o número dos contratos
ser idêntico (S123227150) sendo que apenas o contrato de prestação de serviços é
identificado com a letra “A” no final, o que também indica que se trata da mesma
contratação integrada.
A noção de contratos integrados decorre de uma interpretação
que privilegia a realidade fática e a boa-fé do que a simples divisão física dos contratos.
Isso nos termos dos artigos 112 e 113 do Código Civil.
Com efeito, tem-se que o descumprimento de uma obrigação
gera uma cadeia de efeitos que atingem, inclusive os demais contratos, viabilizando a
rescisão de todos em conjunto.
E, no caso, a ré não nega que, de fato, deixou de cumprir suas
obrigações ao não pagar em dias as obrigações trabalhistas dos funcionários alocados
para a autora. Tanto assim é que esta foi responsabilizada e chegou a arcar com os
valores na justiça obreira.
E não é só isso.
O contrato de locação, ao qual a ré imputa tem, inclusive,
cláusula de incomunicabilidade, que a obriga (locadora) a manter a autora (locatária)
indene de quaisquer danos que vierem a ocorrer. Reporto-me à cláusula 3.3 (fl. 43).
Cláusula de idêntico teor consta do contrato de prestação de
serviços, que, por sinal, é ainda mais específica quanto à responsabilidade trabalhista e
de indenização. Trata-se da conjugação da cláusula 16 do contrato (fl. 59) com as
cláusulas 5.1 (fl. 80) e 5.3 (fl. 83) das condições gerais, a cujo teor a ré aderiu.
Ainda, como se não bastasse, mesmo que se admitisse a não
responsabilidade contratual da ré, esta deveria indenizar a autora até mesmo por força
da vedação geral de enriquecimento indevido (art. 884 do Código Civil).
Vê-se portanto que, em mora, não poderia a ré ter exigido o
cumprimento da obrigação da autora, nos precisos termos do artigo 476 do Código Civil
(exceção de contrato não cumprido).
Por fim, mas não menos importante, assiste razão à autora ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043824-56.2018.8.26.0100 - Voto 31911
5
afirmar que compensam-se as dívidas. Isso porque a aplicação do artigo 368 do Código
Civil não tem como requisitos sejam as dívidas oriundas do mesmo contrato. Existe,
inclusive, previsão legal para tanto (artigo 379).
Basta, para sua aplicação, o entendimento do que dispõe o
artigo 369, 370 e 373 do Código Civil, inclusive prescindindo de qualquer decisão
judicial ou manifestação de vontade específica, vez que trata-se de um meio legalmente
previsto de extinção de obrigações.
E, no caso dos autos, as dívidas tem como objeto coisas
fungíveis (dinheiro), líquidas, vez que tanto o preço quanto as condenações trabalhistas
tem valor certo, e estão vencidas, pois ambas as partes estão em mora.
Por todo o exposto, vê-se que a dívida era inexigível pela via do
protesto pois, a uma não seria exigível ante seu próprio descumprimento, bem como a
potencial extinção pela via da compensação”.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da r. sentença.

A lide foi decidida dentro dos limites propostos na petição inicial
e respectiva emenda, quanto ao pedido de declaração de inexigibilidade das duplicatas
apontadas a protestos e indenização por danos morais, em consonância com o princípio da
congruência ou correlação, prevista nos artigos 141 e 492 do CPC.

Art. 141 do CPC: “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos
pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei
exige a iniciativa da parte”.

Art. 492 do mesmo Código: “É vedado ao juiz proferir decisão de
natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantia superior ou em
objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Observa-se ainda que o magistrado analisou as provas constantes
dos autos e a matéria de direito, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC, anotando que
eventual má apreciação das provas ou interpretação da lei aplicável ao caso concreto não
levaria à nulidade da sentença, até porque “a livre apreciação da prova, desde que a
decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um
dos cânones do nosso sistema processual" (REsp no 7.870/SP. 4a Turma. Rel. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira. DJ de 3.2.1992).

No mérito, o recurso não comporta provimento.

No caso, é fato incontroverso a autora celebrou com a ré contrato
de locação de bens (empilhadeiras e trator) pelo prazo de 36 meses, com vigência de
1/12/2016 a 30/11/2019 (fls. 42/54) e contrato de prestação de serviços de movimentação
interna de sucatas na CSN Araucária/PR, também com prazo de de 36 meses, de 1/12/2016
a 30/11/2019 (fls. 55/102).

A autora alega que injustificadas as emissões e apontamentos a
protestos das duplicatas no 10359, de R$73.933,90; no5310, de R$147.423,68; no
191.041,14; no 192.106,25; no 10513, de R$9.751,95, no 6378, de R$10.179,00; no 41121,
de R$6.100,96; no 10512, de R$7.842,10; e no 6377, de R$11.377,80 (fls. 3971/3972),
porquanto deixou a ré de cumprir obrigações contratuais expressamente previstas nos
contratos avençados entre as partes.

A controvérsia, assim, cinge-se à legitimidade ou não dos saques e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043824-56.2018.8.26.0100 - Voto 31911
6
apontamentos a protestos das retro mencionadas duplicatas.

A Lei 5.474/68 expressamente autoriza o saque da duplicata na
hipótese de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços.

“A duplicata mercantil é um título causal em outro sentido. No
sentido de que a sua emissão somente é possível para representar crédito decorrente de
uma determinada causa prevista em lei” (Fábio Ulhoa Coelho, em Manual de Direito
Comercial, Saraiva, 14a ed., 2003, p.285).

Como referido, as partes firmaram, em 16/11/2016, os coligados
contratos de locação de equipamentos e de prestação de serviços de movimentação interna
de sucatas na CSN Araucária/PR, obrigando-se a ré a entregar documentos comprobatórios
de pagamentos dos encargos trabalhistas e previenciários dos empregados da ré alocados
para a autora que, em contrapartida, obrigou-se a pagar pela locação dos bens e serviços
prestados (fls. 42/54 55/102).

Os mencionados contratos são interligados entre si, pois firmados
na mesma data, com idênticos prazos de vigência, ambos para execução no mesmo local
(CNS Araucária/PR), por funcionários da ré destacados para trabalhar nas dependências da
autora.

A autora não controverte os serviços prestados e a locação dos
equipamentos.

Alega inexigíveis as cobranças e ilegítimos os saques das
duplicatas por ter a ré descumprido cláusula contratual ao deixar de comprovar o
recolhimento de encargos trabalhistas e previdenciários dos empregados da ré que
prestaram os serviços (movimentação da sucata, utilizando-se dos maquinários da ré)

De fato, da análise do conjunto probatório produzido denota a
nulidade das duplicatas em tela.

De acordo com as cláusulas 5.1.2 e 5.1.5 do contrato de prestação
de serviços, a ré se obrigou a entregar, até o terceiro dia útil de cada mês, “a relação dos
Colaboradores que prestaram serviços e fornecimentos nas dependências da Contratante
no mês anterior, bem como total de horas trabalhadas, total de horas extras, valor total
do salário base, folha de pagamento e horas extras com devidas jutificativas” e “(i)
enviar à Contratante um relatório mensal de estatística de acidentes de trabalho e de
empregados afastados de suas funções, discriminando os pagamento realizados,
referente ao mês anterior até o segundo dia de cada mês e (ii) comunicar imediatamente
à Contratante a ocorrência de qualquer acidente de trabalho envolvendo os
Colaboradores destacados para a execução dos serviços, encaminhando à Contratante,
no prazo máximo de 1 (um) dia, a respectiva Comunicação de Acidente de Trabalho
CAT” (fl. 81).

Com relação ao contrato de locação, dispõe a cláusula 3.3: “Sem
prejuízo do cumprimento das demais obrigações previstas neste Contrato e nos
documentos a que se refere a Cláusula 1.1 acima, a Locadora obriga-se: (...) 3.3.
responsabilizar-se por qualquer indenização devida em decorrência de danos e/ou
prejuízos causados por ação ou omissão sua, ou de seus empregados e subcontratados, à
Contratante e/ou a terceiros, bem como pelo pagamento de quaisquer encargos devidos
em decorrência da inobservância ou infração de disposições legais, regulamentos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043824-56.2018.8.26.0100 - Voto 31911
7
posturas vigentes aplicáveis à Locação, e por danos sofridos pela Contratante em razão
dos atos e fatos causados pelos bens móveis locados que sejam entregues sem condições
de uso ou em desacordo com as orientações do respectivo fabricante” (fl. 43).

Portanto, com base em referidos dispositivos contratuais, era
obrigação contratual da ré comprovar o recolhimento de encargos trabalhistas e
previdenciários dos empregados destacados para a autora.

A ré não comprovou que enviou à autora documentação
comprovando a regularidade no recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários
de seus colaboradores, assim como que pagou em dias as obrigações trabalhistas e
previdenciárias, ônus da prova que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).

O processo está instuído com diversas reclamações trabalhistas
ajuizadas em face da autora (SCN) e da ré (Estapostes) calcadas no inadimplemento das
obrigações trabalhistas da ré com relação aos contratos de prestação de serviços e locação
em questão, sendo inclusive condenadas a pagarem indenizações pela Justiça do Trabalho
(fls. 289/3967).

Assim, afigura-se legítima a retenção dos pagamentos pela autora,
pois é fato incontroverso que deixou a ré de comprovar o recolhimento dos tributos e
obrigações trabalhistas em relação aos serviços prestados.

Por corolário, não estava a ré autorizada a cobrar e apontar os
títulos a protestos, pois não poderia exigir a contraprestação sem que cumprisse sua
obrigação contratual de comprovar o pagamento das obrigações trabalhistas e
previdenciárias dos colaboradores.

Dispõe o art. 476 do CC: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos
contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do
outro”.

Nesse contexto, o não cumprimento dos objetos das avenças pela
ré torna legítima a retenção do pagamento das duplicatas pela autora, em consonância com
a exceção de contrato não cumprido, prevista no art. 476 do CC.

Sobre o tema, já decidiu esta 13a Câmara de Direito Privado:

DUPLICATA
EXIGIBILIDADE - Pretensão de reforma
da r.sentença que julgou improcedentes pedido de declaração
de inexigibilidade de duplicata e de condenação ao pagamento
de indenização por dano moral Cabimento parcial Hipótese
em que não estava a ré autorizada a realizar o protesto da
duplicata, uma vez que não poderia exigir a contraprestação
sem antes cumprir integralmente com as obrigações previstas
no contrato - Mera indicação a protesto que não configura dano
moral, mas dissabor inerente à vida contemporânea, sem gerar
abalo ao crédito ou a direito da personalidade, em face da
ausência de publicidade - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(Apelação Cível 0144794-91.2012.8.26.0100; Relator (a): Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Data do Julgamento:
28/04/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043824-56.2018.8.26.0100 - Voto 31911
8
INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO - Duplicata de prestação de
serviço - Retenção do pagamento em razão de descumprimento
de cláusula contratual - Admissibilidade - Existência de
responsabilidade solidária entre a tomadora e prestadora de
serviço que autoriza a retenção - Ausência de prova da entrega
da documentação prevista contratualmente e do cumprimento
das disposições contratuais - Sentença que reconheceu a
inexigibilidade
do
título
mantida
-
Recurso
não
provido. (Apelação Cível no 0437000- 23.2010.8.26.0000. Relator:
Heraldo de Oliveira; Data do Julgamento: 15/10/2010).

No mesmo sentido:

AÇÃO
DECLARATÓRIA
-
INEXIGIBILIDADE
DE
TÍTULOS DE CRÉDITO - RETENÇÃO DO PAGAMENTO
ATÉ
QUE
CUMPRIDAS
TODAS
AS
EXIGÊNCIAS
CONTRATUAIS - CABIMENTO - PREVISÃO EXPRESSA -
DESCUMPRIMENTO
DA
AVENÇA
-
DOCUMENTOS
FISCAIS E TRABALHISTAS - NÃO APRESENTAÇÃO À
CONTRATANTE
-
DUPLICATAS
INDEVIDAMENTE
EMITIDAS - INEXIGIBILIDADE - CONFIGURAÇÃO.
APELO DA RÉ NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
0217513-42.2010.8.26.0100; Relator (a): Tavares de Almeida;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 10/11/2016)

Ação declaratória de nulidade de títulos c.c. indenização por
dano moral julgada improcedente - Duplicatas vinculadas a
contrato de prestação de serviços - Serviços executados -
Retenção de parte dos pagamentos - Pagamento condicionado
ao cumprimento de obrigações trabalhistas e recolhimento de
encargos fiscais (FGTS e PIS) - Controvérsia sobre o
cumprimento integral das obrigações por parte da ré -
Obrigação expressamente avençada - Justa retenção de parte
do pagamento reconhecida - Necessidade de apuração dos
valores a serem cobrados - Protesto - Dano moral

Configuração - Recurso provido (TJSP; Apelação Cível
1074432-76.2014.8.26.0100; Relator (a): Miguel Petroni Neto;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 20/06/2017)

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO.
Duplicata de prestação de serviços. Não pagamento do título
fundado na não demonstração de recolhimento de encargos
trabalhistas. Não comprovada a entrega de documentos
obrigatórios pela contratada previstos no contrato. Apelante
que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a
regularidade do saque da cambial. Débito inexigível. Protesto
sustado em definitivo. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível
1014147-34.2016.8.26.0008; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
13/07/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043824-56.2018.8.26.0100 - Voto 31911
9

Embargos do devedor - Execução de título extrajudicial

Contrato de prestação de serviços, ao qual vinculam-se duas
duplicatas de prestação de serviços, submetidas a negócio de
faturização entre a sacadora e a exequente - Sentença de
procedência dos embargos, a fim de extinguir o processo de
execução, ao fundamento de ineficácia da cessão de crédito
Falta de notificação ao síndico do condomínio executado

Comunicação eficaz, no entanto, feita ao administrador do
condomínio
Títulos inexigíveis por outro fundamento

Condomínio com a potestatividade de reter o pagamento de
contraprestações à sacadora e prestadora dos serviços,
enquanto não comprovados os pagamentos de salários a
empregados
e
dos
encargos
sociais
e
trabalhistas

Inadimplemento da sacadora e condição para o saque das
duplicatas Inexigibilidade preconizada no art. 798, inciso I,
alínea "c", primeira parte, do novo CPC Recurso desprovido,
com a majoração "ope legis" dos honorários advocatícios.
(TJSP; Apelação Cível 1030924-55.2016.8.26.0506; Relator (a):
Cerqueira Leite; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 20/08/2018)

Mais.

Sem pertinência a alegação da ré de que legítimas as cobranças
das duplicatas, pois relacionadas ao contrato de locação de equipamentos, que foram
usufruídos pela autora, sem pagamento da contraprestação devida, pena de enriquecimento
sem causa.

Somente se permite a emissão da duplicata com base em contrato
de prestação de serviços ou de compra e venda mercantil.

A locação de bens móveis não se confunde com prestação de
serviços muito menos com compra e venda mercantil, não evidenciando o contrato de
locação causa subjacente válida para o saque de duplicatas.

Sobre o tema, jurisprudência do STJ e desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO DO ESPECIAL.
POSSIBILIDADE. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. EMISSÃO
DE DUPLICATAS. NULIDADE. TÍTULO CAUSAL. ART. 175
DO CC. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. 1. O art. 544, § 3o,
do Código de Processo Civil, combinado com os arts. 34, inciso
VII, e 254, inciso I, do Regimento Interno desta Corte autoriza
o relator a se manifestar quanto ao mérito do recurso especial
em sede de juízo monocrático, mesmo em agravo de
instrumento. Precedentes. 2. A duplicata é titulo de crédito
causal, somente podendo ser emitida validamente em
decorrência de compra e venda mercantil ou de prestação de
serviços. 3. O art. 175 do Código Civil não se aplica à hipótese,
vez que não se busca a declaração de nulidade do negócio
jurídico firmado pelas partes. 4. Agravo regimental não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043824-56.2018.8.26.0100 - Voto 31911
10
provido. (AgRg n. Ag 660274/MG; Quarta Turma; Rel. Min.
Fernando Gonçalves; j. em 21/06/2005)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
Duplicatas

Emissão que tem por base a compra e venda mercantil ou
prestação de serviços Inteligência da Lei n. 5.474/1.968
Locação de bens móveis Hipótese não legítima para a emissão
do título Duplicata desprovida de validade: Duplicatas são
títulos causais que podem ser emitidos exclusivamente em
decorrência de compra e venda mercantil ou prestação de
serviços, nos termos da Lei n. 5.474/1.968. Caso emitido o título
em razão de contrato de locação de bem móvel, o título é nulo e
procedente é a ação declaratória que busca afastar a sua
validade.
RECURSO
NÃO
PROVIDO (TJSP;
Apelação
0011638-76.2013.8.26.0292; Relator (a): Nelson Jorge Júnior;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí -
3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2016; Data de Registro:
24/08/2016)

EMBARGOS À EXECUÇÃO Duplicata Mercantil Saque de
título para cobrança de locação de equipamentos
Título
causal que deve ter lastro em compra e venda ou prestação de
serviço
Inexigibilidade dos títulos declarada, pois não se
presta como meio de cobrança de valores decorrentes de
contrato de locação Extinção da execução mantida Recurso
não
provido. (TJSP;
Apelação
0020193-37.2012.8.26.0577;
Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 4a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 08/10/2015; Data de Registro: 09/10/2015)

Destarte, por qualquer ângulo que se analise, impositiva a
declaração de inexigibilidade das duplicatas e a sustação dos respectivos protestos.

Logo, a r. sentença não comporta censura, ficando mantida por seus
jurídicos fundamentos.

Diante do trabalho adicional realizado pela apelada em grau
recursal, ofertando contrarrazões, elevam-se os honorários advocatícios em mais 2% (dois
por cento) do valor atualizado dos débitos impugnados, com base no art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR